Tribunal: STF
Processo: Pet 6302
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Referente à Petição nº 0024035/2022, protocolada aos 5.4.2022.



    Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa técnica dos Colaboradores Luiz Fernando Nave Maramaldo e Nelson Cortonesi Maramaldo em face do indeferimento do pleito de “suspensão da averbação de oneração no imóvel 8º andar ou 12º pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, n. 1.600 Jardim Paulista, São Paulo/SP”, com a manutenção do gravame previsto para o bem imóvel dado em garantia ao pagamento das multas, até quitação integral do débito, em consonância com a Cláusula 30, § 2°, dos acordos.



    Aduzem, em síntese, que o pagamento da multa compensatória estaria suspenso por determinação exarada pelo Juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, após o declínio de competência das ações penais e execuções penais que respondiam no âmbito da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, implementado a partir de decisão colegiada desta Suprema Corte, nos autos do Habeas Corpus n. 198.081/PR e do 2º Agravo Regimental na PET nº 8.090/DF, 



    Ao final, postulam a reconsideração da decisão monocrática, com o sobrestamento “do adimplemento da sanção pecuniária decorrentes do acordo de colaboração, até que sobrevenha eventual decreto condenatório dos peticionários”. 



    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela “exigibilidade imediata da multa sancionatória cível prevista na Cláusula 15º dos acordos de colaboração premiada de LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO e NELSON CORTONESI MARAMALDO, advertindo-se os colaboradores de que o descumprimento injustificado pode ensejar a rescisão do acordo” (e.Doc.195). 



    É o relatório. Decido.



    2. A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 



    (…)



    Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 



    § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.” 



    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, sendo certo que o Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não possui competência revisional sobre as decisões prolatadas pelo Juízo da homologação dos acordos de colaboração premiada. 



    Permanece hígida, pois, a cláusula de exigibilidade do pagamento de multa compensatória, homologada sem qualquer ressalva. Do mesmo modo, incólume a decisão pretérita desta relatoria alusiva à incidência de multa pelo atraso no cronograma de pagamentos previsto nos acordos.



    Aliás, nos Embargos de Declaração opostos pela defesa e analisados em 26.5.2020, consignei a clareza da Cláusula 15, Parágrafo 2º, que é inequívoca quanto à ocasião adequada para o adimplemento, ao preceituar: o “não pagamento de qualquer parcela no respectivo vencimento ensejará multa de 20% do valor da parcela não paga, sem prejuízo de eventual rescisão deste acordo e vencimento antecipado das parcelas vincendas”. Ou seja, à míngua de previsão específica nos acordos, descabe cogitado lapso complementar à quitação dos acréscimos à obrigação principal. 



    Cabe salientar que em face dessa decisão não houve interposição de recurso.



    Nessa toada, também são hígidas as razões pelas quais indeferido o pedido de “suspensão da averbação de oneração no imóvel 8º andar ou 12º pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, n. 1.600 Jardim Paulista, São Paulo/SP” . 



    Transcrevo-as:



    Preambularmente, analiso o pedido formulado pela defesa técnica de “suspensão da averbação de oneração no imóvel 8º andar ou 12º pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, n. 1.600 Jardim Paulista, São Paulo/SP, até que se avalie se a somatória dos dois imóveis disponibilizados como garantia, localizados em Rua Cristóvão Diniz, nº 58/82, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP e em Juara/MT, nas coordenadas 10°57 de Latitude Sul e 57°20 de Longitude, seja suficiente para quitar a multa dos acordos”(e.Doc.155, pdf. 4).



    Segundo se estipulou na Cláusula 30, § 2°, comum às avenças dos Colaboradores (fls. 16-31 e 32-47 do Volume 1), a proprietária do bem imóvel, na posição de fiadora e devedora solidária do pagamento ajustado, junto com o seu cônjuge, “Em garantia ao cumprimento do presente acordo ANA PAULA MARAMALDO CASSIANO e WALNEY GUASTELLI CASSIANO oferecem em garantia, o imóvel constituído pelo apartamento n. 81, localizado no 8° andar ou 12° pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda, Joaquim Eugênio de Lima, nº 1.600, no 28° Subdistrito -, Jardim Paulista, com 08 vagas de garagem, conforme Livro n. 2 - Registro Geral, Matrícula 155.850 do 4° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, avaliado em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o qual permanecerá gravado até o cumprimento da pena, perdendo-o no caso de rescisão do Acordo”.



    Nos moldes destacados pela defesa em momento anterior, os ora Peticionários teriam enfrentado dificuldades nas tentativas de venda do apartamento indicado nos seus acordos, razão pela qual indicaram outro imóvel, pertencente à pessoa jurídica de que são sócios, como forma de quitação, ou abatimento, do montante devido das multas compensatórias.



    Todavia, seguindo o que ajustado na referida cláusula dos acordos, ressaltei a necessidade da oneração do apartamento dado em garantia, ao menos até a quitação integral do valor total devido pelos Colaboradores, tendo em vista a situação atual de atraso no pagamento da multa compensatória em face do cronograma inicialmente previsto.



    De outra parte, pontuei ausência de óbice à venda particular de outro bem imóvel, ora apresentado, o que, de modo algum, desoneraria automaticamente o apartamento dado em garantia ao pagamento das multas previstas nos acordos. Esse efeito somente será alcançado após a efetiva quitação dos aspectos patrimoniais pactuados. Como decorrência, o levantamento dos gravames depende da efetiva integralização do pagamento das multas.



    Em nova petição, os Colaboradores apresentam reforço à garantia inicialmente apresentada mediante a indicação de uma propriedade rural situada no Estado de Mato Grosso. Com isso, solicitam “a suspensão da averbação de oneração no imóvel 8º andar ou 12º pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, n. 1.600 Jardim Paulista, São Paulo/SP, até que se avalie se a somatória dos dois imóveis disponibilizados como garantia, localizados em Rua Cristóvão Diniz, nº 58/82, Bairro Cerqueira César, CEP 01426-020, São Paulo/SP e em Juara/MT, nas coordenadas 10°57 de Latitude Sul e 57°20 de Longitude, seja suficiente para quitar a multa dos acordos” (e.Doc.155, pdf. 4).



    Nada obstante a manifestação defensiva, até o momento, não foi apresentado laudo recente da propriedade rural, o que torna inviável aferir a suficiência do reforço da garantia à luz do valor atual de mercado, porquanto a última avaliação é do ano de 2013. Tampouco houve notícia da alienação particular dos imóveis situados no bairro Cerqueira César, em São Paulo/SP.



    Depreende-se que a situação processual persiste incólume. Portanto, assiste razão à Procuradoria-Geral da República ao opinar ser “precoce e temerária a suspensão da averbação de oneração no imóvel 8º andar ou 12º pavimento do Edifício Paço do Prado, situado na Alameda Eugênio de Lima, nº 1600 - Jardim Paulista, São Paulo/SP, até que se avalie a somatória dos outros dois imóveis disponibilizados como garantia, localizados em Rua Cristóvão Diniz, nº 58/82 em São Paulo/SP e em Juara/MT”.



    3. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.



    À Secretaria Judiciária desta Corte para certificar a preclusão das decisões prolatadas nestes autos aos 26.5.2020 (Edcl na PET 6.302) e 29.3.2022 (PET 6.302).



    Cientifique-se o Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por malote digital, em expediente acompanhado do parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc.195) e desta decisão, mediante cópias. Intimem-se a PGR e a defesa técnica dos Colaboradores



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente